Tribunal: TJSP
Processo: 2148818-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Insurgência da agravante. Descabimento. Ausência de verossimilhança do direito alegado. Decisão mantida. Recurso desprovido.